Tribunal: TJDFT
Processo: 0721298-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FLAGRANTE. ARMAS DE FOGO. PERMANÊNCIA DELITIVA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. VIDA PRIVADA E INTIMIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. FISHING EXPEDITION. NÃO CARACTERIZADA. CONVERSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ORDEM DENEGADA.
1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 1.1 Relativamente à inviolabilidade de domicílio, o art. 5o, inciso XI, da CF anuncia ser a casa asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, excepcionando, essa inviolabilidade, em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. O artigo 240, §1o, do CPP, ao tratar sobre a busca domiciliar ou pessoal, dispõe que “proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem”.
3. Sendo verificado o flagrante do paciente pelo porte ilegal de arma de fogo e, sob fundadas suspeitas, realizadas buscas de eventuais outras armas mantidas pelo suspeito em sua residência, cabe a prisão em flagrante delito, inclusive pela prática do crime de tráfico de entorpecentes quando, na diligência policial, são encontradas substâncias entorpecentes em quantidade significativa, bem como materiais utilizados em seu processamento com o objetivo de obtenção e lucro.
4. Não se desconhece o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da interpretação restrita às normas que autorizam a realização de busca e apreensão, vedando, com isso, a pescaria probatória, ou fishing expedition. Essa prática consiste em “investigações genéricas para buscar elementos incriminatórios aleatoriamente, sem qualquer embasamento prévio” (HC 163.461). 4.1 Todavia, a hipótese dos autos difere da tese defensiva, uma vez que, do contexto dos autos, dessume-se ter sido o objetivo dos policiais ao diligenciarem na residência do então suspeito, ora paciente, a busca por armas de fogo eventualmente mantidas pelo acusado no local, nada impedindo que, nessas buscas efetivadas com tal finalidade, tenham sido casualmente encontradas as substâncias entorpecentes apreendidas, afastando a figura em apreciação.
5. Ordem denegada.